Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-07.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para reconhecer a quitação da fatura de dezembro de 2023 do cartão de crédito objeto desta ação. Em suas razões, a recorrente alega que em dezembro de 2023 pagou o valor de R$ 12.549,84 para quitar a fatura de dezembro (R$ 8.023,61) e as parcelas que seriam cobradas nos meses subsequentes, bem como que a fatura de janeiro é justamente a diferença entre a fatura de dezembro e o valor pago para quitar todos os débitos do cartão efetuado no dia 19/12/2023. Afirma que o banco não reconheceu o pagamento de dezembro e parcelou indevidamente a referida fatura. Sustenta que todo o montante cobrado pelas rés não condiz com a realidade, já que as parcelas estão pagas e o cartão quitado. Requer a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência financeira da recorrente (ID 65195460). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se houve o pagamento integral das faturas de cartão de crédito da autora, bem como a regularidade do débito automático em conta corrente.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (Súmula no 297/STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Analisando os elementos probatórios dos autos, verifica-se que a autora comprovou o pagamento de R$ 12.549,04, referente à fatura de dezembro de 2023 (R$ 8.23,61) e à saldo futuro. Contudo, observa-se que após o pagamento, a autora continuou a utilizar o cartão de crédito, assim, na fatura de janeiro constou as compras realizadas à vista pela autora, bem como houve a antecipação de três parcelas e o vencimento de outros parcelamentos. Nas faturas seguintes, constou o saldo devedor da fatura anterior e as novas comprovas realizadas pela autora. Além disso, constou valores referentes à parcelamento de fatura anterior.
6. Extrai-se dos autos que após o incontroverso pagamento de R$ 12.549,04 no mês de dezembro, a autora não realizou o pagamento de nenhuma outra fatura, restando em aberto as faturas de 2024, as quais superam o valor anteriormente quitado.
7. Ademais, a recorrente insurge-se contra o desconto referente ao débito do cartão de crédito efetuado pelo recorrido em sua conta corrente. Contudo, na espécie, vê-se que houve prévia estipulação contratual referente a possibilidade de descontos da dívida de cartão de crédito na conta corrente da autora, conforme dispõe o “contrato de emissão e utilização dos cartões de crédito BRB para pessoa física” (ID 63926098): “(...) caso não ocorra o pagamento, pelo menos, do valor mínimo indicado na fatura até o 4° dia útil após o vencimento, o titular que possui conta corrente no Banco, autoriza, por prazo indeterminado, o débito em sua conta do valor do mínimo indicado na fatura do cartão a partir do 5° dia útil após o vencimento. A referida autorização poderá ser cancelada pelo titular, a qualquer tempo, por meio dos canais de atendimento do Banco, mediante negociação do saldo devedor em aberto”.
8. No caso, como já mencionado, apesar do pagamento efetuado em dezembro de 2023, a autora continuou a utilizar o cartão de crédito, sem o correspondente pagamento e não há notícias nos autos de que tenha solicitado o cancelamento da autorização de descontos. Portanto, verifica-se a regularidade dos aprovisionamentos promovidos pelo banco recorrido na conta corrente da autora referente aos débitos de cartão de crédito, de modo que não restou comprovada falha na prestação de serviço, devendo ser mantida a sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quase fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida, conforme art. 99 do CPC.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.